Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700868-25.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0700868-25.2024.8.07.0001 APELANTE: JOAO DE DEUS ALVES SENA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, à parte apelante para se manifestar a respeito das preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora